Tribunal: STF
Processo: HC 98078
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-16
Data de publicação: 2010-06-16

Ementa:
PROCESSO PENAL - RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA - ESPECIAL 
   PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Tanto quanto possível, as 
   controvérsias devem ter solução na derradeira instância ordinária, 
   afunilando-se o acesso a sede diversa, ou seja, a Tribunal ao qual 
   compete julgar recurso de natureza extraordinária como é o especial 
   para o Superior Tribunal de Justiça.

PENAL - INSIGNIFICÂNCIA DO 
   ATO. Mostra-se insignificante prática delituosa a causar prejuízo 
   inferior a R$ 100,00, consubstanciada em se desencapar fio e 
   proceder-se, com isso, a ligação clandestina.